Tribunal: TJSP
Processo: 1008870-18.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, contra o voto condutor do acórdão que conheceu em parte e negou provimento a recurso de apelação nos autos de embargos do devedor – Intento de modificar o voto, sob o fundamento de negativa de vigência ao art. 219, § 4o, do novo CPC e art. 14 da Lei n 9.365/96 – Negativa de vigência do art. 14 da Lei 9.365/96 que inova as razões do recurso de

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, contra o voto condutor do acórdão que conheceu em parte e negou provimento a recurso de apelação nos autos de embargos do devedor – Intento de modificar o voto, sob o fundamento de negativa de vigência ao art. 219, § 4o, do novo CPC e art. 14 da Lei n 9.365/96 – Negativa de vigência do art. 14 da Lei 9.365/96 que inova as razões do recurso de apelação - Voto condutor eloquente sobre a legitimidade "ad causam" da massa falida para a execução - Tese da prescrição enfrentada e rejeitada, ao fundamento de que, ao invés de negligência da exequente na citação, os executados é que se furtaram ao chamamento – Desnecessidade de integração ao voto, se não há omissão, obscuridade ou contradição, mas o fim de prequestionar matérias da alçada do Col. STJ – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008870-18.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIKLIMA ELETRO INDUSTRIAL LTDA, é embargado BANCO
SANTOS S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008870-18.2017.8.26.0100/50000 -
2
VOTO No: 36.101
EDEC.No: 1008870-18.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Uniklima Eletro Industrial Ltda.
EBDO. : Banco Santos S/A. (massa falida)
Intdos.: Melquisedec Fracischini e outro
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, contra
o voto condutor do acórdão que conheceu em parte e negou
provimento a recurso de apelação nos autos de embargos do
devedor Intento de modificar o voto, sob o fundamento de
negativa de vigência ao art. 219, § 4o, do novo CPC e art.
14 da Lei n 9.365/96 Negativa de vigência do art. 14 da
Lei 9.365/96 que inova as razões do recurso de apelação -
Voto condutor eloquente sobre a legitimidade "ad causam"
da massa falida para a execução - Tese da prescrição
enfrentada e rejeitada, ao fundamento de que, ao invés de
negligência da exequente na citação, os executados é que se
furtaram ao chamamento Desnecessidade de integração ao
voto, se não há omissão, obscuridade ou contradição, mas o
fim de prequestionar matérias da alçada do Col. STJ
Embargos de declaração rejeitados.
Inconformada
com
o
voto
condutor
do
acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao
recurso de apelação por ela interposto nos autos de
embargos do devedor, a recorrente opõe embargos de
declaração sob o fundamento de que foi negada vigência ao
art. 219, § 4o, do novo CPC ao ser rejeitada a arguição
de prescrição da pretensão da exequente. Argumenta que a
mora no andamento do processo de execução não é imputável
a outra coisa que não seja a inércia da exequente em
promover a citação válida, apesar de serem conhecidos os
endereços dos sócios e a citação factível na pessoa de
prepostos ou administradores com poderes para recebe-lá.
Reiterando a tese de que o processo estava abandonado e
não isenta a exequente se o processo não foi arquivado,
passando-se mais de 12 anos entre o marco inicial da
prescrição e a citação em 31 de outubro de 2016. Por
último, advoga que o voto condutor nega vigência, também,
ao art. 14 da Lei n. 9.365/96, a respeito da sub-rogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008870-18.2017.8.26.0100/50000 -
3
do crédito acontecida com a intervenção no banco em 12 de
novembro de 2004 e subsequente falência. Intenta efeito
modificativo e questiona matérias da alçada de Tribunal
Superior.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação à exequente, que veio a fls.
13/17 dos embargos.
É o relatório.
A recorrente não acusa o voto condutor de
omisso, contraditório ou obscuro. Tudo que é arrazoado
colima
o
prequestionamento
de
matérias
da
alçada
infraconstitucional do Col. STJ, como se tivesse sido
negada vigência ao art. 219, § 4o, do novo CPC e ao art.
14 da Lei n 9.365/96.
De início, é bom dizer que o art. 14 da
Lei n. 9.365/96 traz inovação, visto que nas razões de
apelação que devolveram ao tribunal o reexame não se fez
alusão a essa norma. No particular, a recorrente argui a
ilegitimidade "ad causam" da massa falida exequente e a
sub-rogação do crédito ao Fundo de Garantia para Promoção
da Competitividade FGPC, gerida pelo BNDES.
Disso o voto condutor se ocupou e se
reportou a ofício do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, lembrando que a questão havia
sido enfrentada ao julgar a Câmara preventa recurso de
agravo de instrumento.
O prequestionamento do art. 14 da Lei
9.365/96, s.m.j., transcende o "tantum devolutum quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008870-18.2017.8.26.0100/50000 -
4
appellatum".
No que concerne à prescrição, o voto
condutor - embora com ele a recorrente não concorde -
adjetivou de torpe o argumento de que a citação foi
negligenciada,
se
os
executados
furtaram-se
ao
chamamento.
O voto, por conseguinte, enfrentou a tese
da prescrição e nada é necessário integrar, ainda que
para efeito de prequestionamento.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim
de
prequestionamento,
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ - 1a Turma,
REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p.
1.665).
Precedente extraído de Theotonio Negrão,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Ed. Saraiva, 33a ed., pág. 597, nota 2 b. ao art.
535.
De outro lado, em julgados publicados na
RSTJ 92/122 e 108/370 ficou assentado que: “O requisito
de admissibilidade do prequestionamento consiste na
exigência de que o tribunal “a quo” tenha apreciado e
solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível para
que esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade,
que o tribunal inferior faça menção aos dispositivos
legais apontados como violados, bastando que decida sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008870-18.2017.8.26.0100/50000 -
5
as matérias jurídicas neles insertas”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator